Tribunal: TJDFT
Processo: 0007886-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007886-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos ID: 19081633, 19081634 e 19081635, o DF diz não concordar com os cálculos judiciais de ID: 16919278, os quais serviram de base para a expedição do PCT constante do ID: 17567801. No ID: 20139985, o SINDIRETA alega que a pretensão do devedor é absolutamente incompatível com a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal na solução do Tema 810 da sua repercussão geral e, principalmente, com o princípio da isonomia previsto no art. 5o, caput, da CRFB/88. No ID: 21381086, consta manifestação da Contadoria Judicial. É o breve relatório. Decido. Analisando os autos, verifica-se que, nos cálculos de ID: 16919278, os juros foram aplicados segundo o percentual de 0,5% a.m. até 31/01/2003, de 1,00% a.m. de 01/02/2003 a 30/06/2009 e de 0,5% a.m. a partir de 01.07.2009 até 17/06/2020, data do cálculo. Assim, indefiro a impugnação do DF, considerando que vai de encontro ao que fora decidido pelo excelso STF no Tema 810. A fim de evitar tumulto processual, o ofício ID: 21501895 e as petições de ID: 20002060 e 22331345 serão apreciados posteriormente. I. Brasília, 16 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador